Tribunal: TJMT
Processo: 0016622-72.2017.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016622-72.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO LIMA DE MEDEIROS - CPF: 395.664.981-87 (APELADO), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), SEBASTIAO RODRIGUES DO COUTO - CPF: 451.816.751-15 (APELANTE), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), LUIZ BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 105.752.601-06 (APELANTE), ZILMAR RODRIGUES COUTO - CPF: 460.726.591-87 (APELANTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 624.569.706-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTES REVÉIS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – TESES REJEITADAS – MATÉRIA FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO DECORRENTE DA REVELIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA E OFENSA AO ARTIGOS 93, INCISO IX, DO CF – AFASTADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO PELO VENCIDO NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- Inepta é a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, os pedidos forem incompatíveis entre si, ou indeterminado (ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico), bem como quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (art. 330, § 1.o, I a IV, CPC). No caso, da narrativa dos fatos decorre pedido lógico; não há incompatibilidade entre os pedidos indenizatórios (danos materiais e morais); os pedidos estão expressos na petição inicial, inclusive o valor que entende devido para as indenizações, restando também evidente a causa de pedir próxima e remota.

2- O ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção e, por esse motivo, a legitimidade passiva é analisada com base apenas nas afirmações do Autor. Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada em danos decorrentes da conduta dos Recorrentes; logo, não há dúvidas de que devem figurar no polo passivo da demanda, pois comprovados os requisitos do dever de indenizar, devem suportar as consequências da sentença condenatória.

3- De acordo com precedentes do STJ, o interesse processual
“deve ser aferido em abstrato, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante."
(STJ, REsp 1.249.482/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2011).
In casu
, está evidente a necessidade da tutela, representada pela garantia do direito de ser indenizado pela prática de atos ilícitos e, também, utilidade da demanda, observado que do processo poderia resultar, como resultou, proveito ao Apelado. Acrescentando aos elementos da condição da ação, a adequação, ou seja, o acerto no procedimento escolhido pelo Recorrido para o fim colimado (Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais), não há dúvida de que presente o requisito exigido pelo inciso III, do artigo 330, da Lei de Ritos.

4- A revelia não induz necessariamente à sucumbência da parte contra quem foi aplicada; contudo, neste caso, o Juiz convenceu-se da procedência do pleito autoral, mediante a análise das provas constantes dos autos.

5- A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor pode ser afastada por documentos trazidos em momento oportuno pela parte contrária. Incumbe ao juiz formar o seu convencimento com base nas provas apresentadas, tal qual o Juiz sentenciante, que se baseou nos documentos trazidos ao caderno processual, notadamente, as fotos, o Boletim de Ocorrência e o Laudo Pericial elaborado pela POLITEC.

6- Não se pode
“confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.”
(AgInt no AREsp 1826975/AM). Neste caso, os Apelantes argumentam que a sentença não está fundamentada porque não há comprovação da autoria.

7- O ônus da sucumbência é daquele que foi vencido na demanda. O fato de o Apelado ser beneficiário da justiça gratuita em nada altera a obrigatoriedade do pagamento dessas verbas, já que a benesse é personalíssima e os Apelantes não podem utilizá-la com o intuito de serem dispensados do recolhimento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0016622-72.2017.8.11.0004

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Sebastião Rodrigues do Couto
,
Luiz Batista de Almeida
e
Zilmar Rodrigues Couto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Fernando Lima Medeiros
.

Os pedidos foram acolhidos e os Apelantes condenados ao pagamento de R$ 37.365,00 (trinta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais) a título de danos materiais, com juros de mora e correção monetária pelo IPCA desde a data do incêndio – 01/09/2017, além de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido pelo IPCA a partir da publicação da sentença e acrescido de juros desde o evento danoso (01/09/2017), e a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, os Apelantes pugnam pelo benefício da justiça gratuita.

Suscitam que a inicial deve ser indeferida porque faltam os elementos dos incisos I, II e III, do artigo 330, do CPC.

Argumentam que, como
“a legitimidade é fator imprescindível para eventual condenação logo, também inexiste o interesse de agir”
, e que
“a sentença fora dada com base em achismo e ilações”
, bem como que a condenação está
“fincada apenas com base na inicial”
. Assim, aduz que
“a mesma deve ser rejeitada preliminarmente, por não ficar comprovado a participação dos apelantes no evento danoso (incêndio), pairando dúvidas acerca de legitimidade.”

Alegam que a falta de apresentação de contestação não pode servir de elemento de convicção ou prova do alegado pelo Apelado, haja vista que a inexistência de sentença condenatória na esfera criminal, acarreta a carência de pressupostos processuais, motivo pelo qual entendem que a condenação com fundamento no artigo 344, do CPC, deve ser afastada, sob pena de nulidade absoluta.

Ao abrir tópico específico para os danos materiais, afirmam que a sentença reconheceu o direito do Apelado
“somente por simpatia à causa”
, pois o julgador não se atentou para as verdades e provas sem nexo de causalidade.

Em outras palavras, aduzem que não há provas de que foram eles (Apelantes) os autores das lesões, já que os laudos juntados aos autos demonstram somente o incêndio e o uso de arma de fogo, sem qualquer evidência de que
“foram usados pelos apelantes”.

Ao arremate desse capítulo, insistem que não há falar em condenação na esfera civil, diante da falta de prova cabal da prática de ato ilícito e que, à luz do artigo 345, incisos III e IV, do CPC, a condenação deve ser anulada.

Em relação à indenização por danos morais, os Apelantes afirmam que a condenação
“fere de morte o elencado no artigo 1o, III da Constituição Federal, pois, não havendo comprovação da autoria além dos pressupostos que compõem a rejeição da inicial, o dever de indenizar por parte dos Apelantes inexiste, não observar tais fatos e lesão maior ainda ao bem jurídico defendido pela CF/88.”

Por fim, insurgem-se quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, sob a tese de que a sentença é injusta e incoerente porque o Julgador a quo
“deixou de observar os preceitos basilares da norma processual civil”
, de modo que a
“condenação deve ser afastada de pleno direito, pois a parte Apelada se beneficiou da justiça gratuita, além da presente se pautar em falta de pressupostos para seu regular processamento.”

Embora intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões (Id. 90559584).

O pedido de gratuidade foi indeferido e os Apelantes recolheram o preparo recursal conforme determinado.

Constatada a irregularidade de representação processual, os Recorrentes sanaram o vício com a juntada dos instrumentos de mandato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a demanda, o Apelado alegou que exercia posse de uma Gleba de terras localizada na região do Taquaralzinho, Município de Barra do Garças-MT, e que ali cultivava alimentos para sua subsistência e criava aproximadamente 70 (setenta) galinhas.

Afirmou que, em 01/09/2017, estava naquele local em companhia do seu pai, na época com 81 (oitenta e um) anos, e foram surpreendidos com a chegada dos Apelantes que, desceram do veículo, atiraram no seu automóvel, o agrediram com uma coronhada na cabeça, atearam fogo no seu veículo e, em seguida, ordenaram que ambos (Apelado e seu pai) desocupassem a casa ou iriam atear fogo.

Argumentou que, temendo pela sua vida e de seu pai, deixou o local às pressas, levando consigo apenas algumas peças de roupas; contudo, ainda assim, os Apelantes atearam fogo no imóvel, que foi inteiramente consumido pelas chamas, as quais se alastraram e acabou por consumir o pasto.

Aduziu que no outro dia, ele (Apelado) acompanhado do seu vizinho, representaram criminalmente os Apelantes por ameaça de morte.

Com esses fundamentos, requereu a condenação dos Apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.00,00 (quarenta mil reais) e danos materiais no montante de R$ 58.765,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais).

Embora citados, os Apelantes não apresentaram Contestação. Assim, em 31/03/2020, ao sanear o feito, a Julgadora
a quo
decretou a revelia dos Recorrentes, consignou que não necessitava de instrução probatória, determinou a intimação das partes quanto ao
decisum
e que, decorrido o prazo, os autos deveriam ir conclusos para ulterior deliberação e/ou julgamento do feito.

Inobstante tenham sido devidamente intimados, os Apelantes não se manifestaram e não apresentaram qualquer recurso
.

Sobreveio a sentença recorrida acolhendo os pedidos iniciais.

Conforme relatado, os Apelantes foram condenados ao pagamento de R$ 37.365,00 (trinta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais) a título de danos materiais, com juros de mora e correção monetária pelo IPCA desde a data do incêndio – 01/09/2017, além de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da publicação da sentença e acrescida de juros desde o evento danoso (01/09/2017), e a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Pois bem. Os Apelantes argumentam que a inicial deve ser indeferida porque faltam os elementos dos incisos I, II e III, do artigo 330, do CPC, que tem a seguinte redação:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

No que se refere ao inciso I, sabe-se que inepta é a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, os pedidos forem incompatíveis entre si, ou indeterminado (ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico), bem como quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (art. 330, § 1.o, I a IV, CPC).

Neste caso, basta à leitura da exordial para constatar a inexistência de quaisquer desses vícios.

Com efeito, da narrativa dos fatos decorre pedido lógico: o Apelado relata que foi surpreendido com a chegada dos Recorrentes no local onde exercia posse, atiraram em seu veículo, o agrediram fisicamente e expulsaram daquele lugar, bem como que atearam fogo no imóvel e no seu veículo e, por esses motivos, pede indenização por danos materiais e morais.

Ademais, não há incompatibilidade entre os pedidos indenizatórios, já que a indenização por dano material decorre, por óbvio, dos prejuízos materiais, e a por dano moral da ofensa à honra, dignidade, e à vida do Recorrido.

Muito menos há de se cogitar a falta de pedido ou causa de pedir, pois os pedidos estão expressos na petição inicial, inclusive o valor que entende devido para as indenizações, restando também evidente a causa de pedir próxima e remota, pois na petição inicial constam os fundamentos jurídicos que justificam o pedido (responsabilidade civil por ato ilícito) e o fato constitutivo do direito alegado pelo Apelante associado à atitude violadora desse direito pelos Apelantes.

No que tange ao inciso II, os Recorrentes sustentam que, como
“a legitimidade é fator imprescindível para eventual condenação logo, também inexiste o interesse de agir”
, e que
“a sentença fora dada com base em achismo e ilações”
, bem como que a condenação está
“fincada apenas com base na inicial”
.

Assim, no entender os Apelantes, a petição deve ser
“rejeitada preliminarmente, por não ficar comprovado a participação dos apelantes no evento danoso (incêndio), pairando dúvidas acerca de legitimidade.”

Neste capítulo, convém registrar que a legitimidade de parte pode ser conceituada como
“a qualidade para agir juridicamente, como autor, ou réu, por ser a parte o sujeito ativo ou passivo do direito material controvertido ou a declaração que e pleiteia (José Náufel)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Sobre o tema, bem didática a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz
. Ela
depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi
-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima;
sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima
. (
in
Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306). (sem grifos no original)

Assim,
“para que se verifique a legitimação ad causam é necessário que haja identidade entre o sujeito da relação processual e as pessoas a quem ou contra quem a lei concede a ação (Pedro Batista Martins)”
(JUNIOR, Humberto Theordoro. Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 13).

Em outros termos, haverá
i
legitimidade passiva quando o réu não for a pessoa indicada pela norma como aquela que deve suportar as consequências da sentença.

E mais:
“A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas
mediante análise das alegações delineadas na petição inicial
”.
(REsp 1884887/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (sem grifos no original). Ou seja, o ordenamento jurídico adota a Teoria da Asserção e, por esse motivo a legitimidade passiva é analisada com base apenas nas afirmações do Autor.

Na hipótese, a causa de pedir está alicerçada em danos decorrentes da conduta dos Apelantes; logo, não há dúvidas de que devem figurar no polo passivo da demanda, pois comprovados os requisitos do dever de indenizar, devem suportar as consequências da sentença condenatória.

O terceiro requisito que deve constar na petição inicial constitui do interesse processual, o qual, conforme precedentes do STJ,
“
deve ser aferido em abstrato
, bastando que o órgão julgador verifique a presença da necessidade, utilidade e adequação da providência jurisdicional buscada pelo demandante."
(STJ, REsp 1.249.482/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2011). (sem grifos no original)

Na hipótese, está evidente a necessidade da tutela, representada pela garantia do direito de ser indenizado pela prática de atos ilícitos e, também, utilidade da demanda, observado que do processo poderia resultar, como resultou, proveito ao Apelado. Acrescentando aos elementos da condição da ação, a adequação, ou seja, o acerto no procedimento escolhido pelo Recorrido para o fim colimado (Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais), não há dúvida de que presente o requisito exigido pelo inciso III, do artigo 330, da Lei de Ritos.

Os apelantes também alegam que a falta de apresentação de contestação não pode servir de elemento de convicção ou prova do alegado pelo Apelado, haja vista que a inexistência de sentença condenatória na esfera criminal, acarreta a carência de pressupostos processuais, motivo pelo qual entendem que a condenação com fundamento no artigo 344, do CPC, deve ser afastada, sob pena de nulidade absoluta.

Nos termos do artigo 344, da lei processual civil,
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

A presunção de veracidade, efetivamente, não é absoluta, porque
“os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos”
. (AgInt no REsp 1340807/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ou seja, a revelia não induz necessariamente à sucumbência da parte contra quem foi aplicada;
contudo, neste caso, o Juiz convenceu-se da procedência do pleito autoral, mediante a análise das provas constantes dos autos
.

Ademais, a responsabilidade civil é independente da criminal (art. 935, CC) e, por esse motivo, nada impede que o interessado pleiteie, desde logo, a indenização respectiva no juízo cível.

Com efeito, o
caput
do artigo 64 do Código de Processo Penal dispõe que
"a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil”
.

Assim, os Apelantes podem não ser responsabilizados penalmente pelo fato, mas é possível serem responsabilizados civilmente à reparação de danos.

Em outros termos, nada obsta que, ainda que inexistindo sentença penal condenatória tenha seguimento a ação civil, podendo haver decisões aparentemente conflitantes nos juízos cível e criminal.

Na hipótese, até a data em que elaborei este voto, efetivamente, não havia sido proferida sentença penal absolutória ou condenatória; entretanto, depois de encerrado o inquérito policial aberto para apuração dos fatos narrados neste processo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia (em 19/11/2019) contra os Apelantes, que foi recebida pelo Juiz da 2.a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, tanto por estarem presentes
“as condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria”
. (Id. 43943198, Ação Penal – Procedimento Ordinário n.o 1004224-71.2020.8.11.0004).

Assim, não há falar que a inexistência de sentença condenatória na esfera criminal, acarreta a carência de pressupostos processuais para a propositura desta Ação Civil.

No tópico destinado à insurgência quanto aos danos materiais, os Apelantes afirmam que a sentença reconheceu o direito do Apelado
“somente por simpatia à causa”
, pois o julgador não se atentou para as verdades e provas sem nexo de causalidade.

Em outras palavras, aduzem que não há provas de que foram eles (Apelantes) os autores das lesões, já que os laudos juntados aos autos demonstram somente o incêndio e o uso de arma de fogo, sem qualquer evidência de que
“foram usados pelos apelantes”.

Ao arremate desse capítulo, insistem que não há falar em condenação na esfera civil, diante da falta de prova cabal da prática de ato ilícito e que, à luz do artigo 345, incisos III e IV, do CPC, a condenação deve ser anulada.

Em relação aos danos morais, os Apelantes afirmam que a condenação
“fere de morte o elencado no artigo 1o, III da Constituição Federal, pois, não havendo comprovação da autoria além dos pressupostos que compõem a rejeição da inicial, o dever de indenizar por parte dos Apelantes inexiste, não observar tais fatos e lesão maior ainda ao bem jurídico defendido pela CF/88.”

Neste capítulo, de logo convém relembrar que a redação do artigo 349 do Código de Processo Civil é clara e de fácil compreensão:
“ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.”
(sem grifos no original)

Nesse contexto, não há sequer como cogitar a existência de fatos impeditivos, modificativos e/ou extintivos do direito do Apelado, vez que os Apelantes não compareceram aos autos no momento oportuno e adequado para apresentar provas capazes de rebater o conjunto probatório produzido pelo Recorrido, que serviu de supedâneo para o deferimento do pleito.

Ao revés, embora tenham sido devidamente citados, os Recorrentes mantiveram-se inertes durante todo o tramite processual na primeira instância; deixaram de oferecer contestação no prazo legal e
não podem transformar o Recurso de Apelação em substituto da peça de defesa
.

De acordo com a doutrina,
“se o réu permaneceu revel, e, portanto, não discutiu questão alguma, na sua eventual apelação, só terão relevância as questões efetivamente apreciadas pelo juiz e aquelas que não o tendo sido, caiba ao Tribunal apreciar de ofício”
. (José Carlos Barbosa Moreira,
in
O Novo Processo Civil Brasileiro, p. 185 e 187).

De fato, cabe ao Réu alegar na contestação toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir (art. 336, CPC). Porém, se assim não o faz, lhe é resguardado o direito de comparecer nos autos a qualquer tempo, desde que sua manifestação seja limitada à alegação de matérias de ordem pública ou de direito (art. 346, parágrafo único, CPC).

Registro, também, que o artigo 1.014 do CPC dispõe que
"as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior"
e, desse dispositivo decorre o princípio da proibição da inovação recursal, segundo o qual é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas não cognoscíveis de ofício.

Assim,
no recurso do Apelante revel só caberá a discussão das questões essencialmente de direito (argumentos jurídicos), as cognoscíveis de ofício e as de fato não suscitadas no Juízo de origem em virtude de força maior,
sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações fáticas que deveriam ter sido suscitadas em momento próprio, sob pena de afronta do instituto da preclusão
.

Em comentário a essa regra, asseveram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Caso o réu não alegue, na contestação, tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se é a contestação
. (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 16.ed., São Paulo, RT, 2016, p. 1005).

Desse modo, vencida a fase instrutória, na qual os Requeridos/Apelantes tinham a incumbência de provar fato modificativo ou extintivo do direito do autor, não mais lhes é permitido, em sede recursal, trazer à baila questões fáticas, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

De mais a mais, conforme já exposto, o efeito da revelia é a presunção de veracidade das alegações do Autor e, embora a presunção seja relativa, somente pode ser afastada por documentos trazidos em momento oportuno pela parte contrária. Incumbe ao juiz formar o seu convencimento com base nas provas apresentadas, tal qual o Juiz sentenciante, que se baseou nos documentos trazidos ao caderno processual, notadamente, as fotos, o Boletim de Ocorrência no. 2017.293775 e o Laudo Pericial elaborado pela POLITEC.

Os Apelantes também argumentam que a sentença é
“carecedora dos elementos de fundamentação idônea descritos no art. 93, IX da CF, assim fere de morte o elencado no artigo 1o, III da Constituição Federal, pois, não havendo comprovação da autoria além dos pressupostos que compõem a rejeição da inicial, o dever de indenizar por parte dos Apelantes inexiste, não observar tais fatos e lesão maior ainda ao bem jurídico defendido pela CF/88.
”

Não há dúvidas de que todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (a regra consta no artigo 93, IX, da CF); contudo, na esfera cível, consoante a redação do § 1.o, do artigo 489, do CPC, a sentença é considerada não fundamentada quando: a) se limita à indicar, reproduzir, ou parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida; b) emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; c) invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; d) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada; e) se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes ou demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos e; f) deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação de entendimento.

No caso, basta à leitura do
decisum
recorrido para constatar que o Julgador singular não incorreu em qualquer um desses vícios, fundamentou de forma consistente a sentença recorrida, com adequado exame das questões de mérito, e esgotou a prestação jurisdicional. Ademais, os Apelantes sequer indicam qual ou quais incisos do § 1.o, do artigo 489, o julgador
a quo
não teria observado.

Na verdade, argumentam que a sentença não está fundamentada porque não há comprovação da autoria; contudo, não se pode
“confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.”
(AgInt no AREsp 1826975/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Por fim, os Apelantes insurgem-se quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, sob a tese de que a sentença é injusta e incoerente porque o Julgador
a quo

“deixou de observar os preceitos basilares da norma processual civil”
, de modo que a
“condenação deve ser afastada de pleno direito, pois a parte Apelada se beneficiou da justiça gratuita, além da presente se pautar em falta de pressupostos para seu regular processamento.”

Quanto à alegada falta de pressupostos processuais, já foi apreciada neste voto, de modo que não é necessária a reiteração do tema.

No que concerne ao argumento de que o Juiz sentenciante não atendeu aos preceitos basilares da norma processual civil, não comporta guarida.

O Código Processo Civil, expressamente determina que
“salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final”
, que
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”
(art. 82, caput c/c § 2.o, CPC), e que
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

In casu
, os Apelantes foram vencidos, de modo que devem ser compelidos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme consignado pelo Julgador
a quo
.

O fato de o Apelado ser beneficiário da justiça gratuita em nada altera a obrigatoriedade do pagamento dessas verbas, já que a benesse é personalíssima e os Apelantes não podem utilizá-la com o intuito de serem dispensados do recolhimento das verbas.

Nesse sentido:

[...] Ré sucumbente que não é beneficiária a justiça gratuita e deverá arcar com o recolhimento ao Estado das custas devidas pelo ajuizamento da ação, ainda que não antecipadas pelo autor, beneficiário da justiça gratuita. art. 82, § 2o, do CPC. Recurso provido.
(TJ-SP, Agravo de Instrumento n. 2238452-66.2020.8.26.0000. Relator (a): FERNANDA GOMES CAMACHO. 5a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 09/12/2020. Data de publicação: 09/12/2020).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho hígida a sentença invectivada.

Diante do desprovimento integral do Apelo, em atenção ao que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021